Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária, revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a expedição de requisitórios de pagamento complementares. Precedentes. Não são todas as decisões interlocutórias que dão ensejo à fixação de honorários advocatícios, mas apenas aquelas que tenham o condão de iniciar ou encerrar determinada fase processual, não sendo este o caso dos autos. A majoração de honorários feita em grau recursal somente ocorre quando houver fixação da referida verba na instância originária, nos termos do artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil, razão pela qual não pode haver a fixação da referida verba por esta instância, pretendida pela parte agravada.